Tribunal: STF
Processo: RE 83437
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
CHEQUE. APRESENTAÇÃO. AO JULGAR OS ERE 80.856, EM 3.12.75, O
PLENÁRIO DO STF FIRMOU A ORIENTAÇÃO DE QUE A FALTA DE APRESENTAÇÃO
DO CHEQUE, NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS, AO SACADO, PRIVA O PORTADOR DA
AÇÃO EXECUTIVA CONTRA OS ENDOSSADORES E SEUS AVALISTAS, NÃO CONTRA O
EMITENTE DO CHEQUE, POIS SE APLICA A ESPÉCIE O ART. 5 DO DO DEC. N
2.591, DE 7.8.1912, QUE CONTINUA A REGULAR A MATÉRIA. TENDO-SE
FIRMADO A ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO
RECORRIDA, E DE APLICAR-SE AO CASO A SÚMULA 286 (DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL SUPERADA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.